Tribunal: CARF
Processo: 16682.901683/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901683/2013-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.730 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO EM COMPENSAÇÃO
Recorrente
BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem confirme as retenções das filiais de
CNPJ 02.917.443/0006-81 e CNPJ 02.917.443/0005-09 e a disponibilidade das mesmas para
dedução neste processo
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A interessada transmitiu o PER/DComp de no 28517.45243.110413.1.3.04-0796
(fls. 59/63) em 11/04/2013, visando a compensar o(s) débito(s) nele declarado(s) de
Contribuição para o PIS-Faturamento (código de receita 8109-02) PA 03/2013, no valor
de R$ 99.703,90, com crédito oriundo de pagamento a maior dessa contribuição, relativo
ao fato gerador de 29/02/2012 (código de receita 8109), no valor original de R$
92.020,21.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu em 03/07/2013
o Despacho Decisório eletrônico no 056401185 (fl. 64), em que concluiu pela não
homologação da compensação declarada, sob o argumento de que o pagamento foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901683/2013-55
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.730 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901683/2013-55

utilizado integralmente na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação. Da decisão resultou o seguinte valor devedor consolidado:

Cientificada por edital em 20/11/2013 (fls. 66/72), a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 4/16 em 14/08/2017, em que alega, em síntese,
que: apesar de ter inicialmente utilizado o valor de R$ 166.004,65, recolhido através do
DARF indicado no PER/DComp, para quitar débito relativo à Contribuição para o PIS,
apurado em fevereiro de 2012, parte desse débito já havia sido extinta por meio de
retenções na fonte por ela sofridas naquele período, quando do recebimento dos
pagamentos efetuados pelas empresas Embratel Tvsat Telecomunicações e Embratel S/A
em virtude dos serviços a elas prestados, sob o código de receita 5952 (5952 -
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS).
Tais retenções na fonte a título de PIS em 02/2012, no montante de R$ 114.788,79,
não teriam sido consideradas na apuração e recolhimento da contribuição no período em
questão, razão pela qual deveria ter recolhido em DARF apenas R$ 51.215,86. Juntou aos
autos os Comprovantes Anuais de Retenção de fls. 52/56.
Explica que, por um lapso, a DCTF do período não foi retificada, embora
apresentasse valor superior ao efetivamente devido. Argumenta que, não obstante a falta
de retificação da DCTF, o crédito é devido, já que o pagamento foi efetuado a maior,
conforme os referidos Comprovantes de Retenção relativos a serviços prestados, citando
jurisprudência relacionada ao direito nos casos de comprovação de erro no preenchimento
da declaração.
Protestando pela realização de diligência/perícia com vistas a comprovar o direito
creditório em razão do pagamento a maior efetuado em 02/2012, requerido por meio do
PER/DComp acima indicado, apresentou 4 (quatro) quesitos.
Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório no 056401185, de modo que
fossem reconhecidas as retenções na fonte sofridas no montante de R$ 114.788,79, das
quais teriam exsurgido o recolhimento a maior no mesmo valor, culminando na
homologação da compensação em tela.
A 3a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-41.337, deu parcial provimento ao apelo,
para reconhecer o direito creditório da manifestante, no valor de R$ 38.663,02, tendo sido já
utilizado o crédito no valor de R$ 22.768,58 no processo julgado em conjunto n°
16682.901682/2013-19.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica as razões da manifestação de
inconformidade, por entender devidamente comprovado o pagamento a maior diante das
retenções sofridas e anexa telas das DIRFs das fontes pagadoras como prova.
Ao final, requer o provimento do recurso e, subsidiariamente, pleiteia a realização
de perícia.
É o relatório.
Voto
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.730 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901683/2013-55

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A Recorrente reitera os argumentos de que o valor declarado na DCTF original é
maior que o devido a título de PIS, uma vez que a empresa sofreu retenções na fonte da
contribuição no período, as quais não foram devidamente deduzidas quando da apuração do
valor devido.
O art. 30 da Lei no 10.833/2003 prescreve a obrigatoriedade da retenção de PIS
quando dos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito
privado, nos percentuais estipulados no art. 31. Já o art. 36 estabelece que tal retenção será
considerada antecipação da contribuição devida por aquele que a sofreu. O art. 12 da IN SRF no
459/2004 disciplina a emissão do comprovante de retenção.
Confira-se:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. (Vide Medida
Provisória no 232, 2004)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por:
I - associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais
sindicais e serviços sociais autônomos;
II - sociedades simples, inclusive sociedades cooperativas;
III - fundações de direito privado; ou
IV - condomínios edilícios.
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES.
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do
imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas
na legislação do imposto de renda.
§ 4o (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por
cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no
regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.730 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901683/2013-55

(...)
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
IN SRF no 459/2004
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante
anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, conforme
modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por meio
da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando,
mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por
código de recolhimento.
Outrossim, a DRJ afirmou que, na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) do período, foram incluídos valores a título de dedução de
contribuição retida na fonte, tanto pela Embratel Tvsat Telecomunicações quanto pela Embratel
S/A, no código de receita 5952.
Os comprovantes anuais de retenção de fls. 52/56 anexados em manifestação de
inconformidade foram desconsiderados pela DRJ, porque não continham a firma do signatário,
em descumprimento do modelo aprovado pelo Anexo II da IN SRF no 459/2004.
Dessa forma, a DRJ anexou de ofício aos autos DIRFs emitidas pelas respectivas
fontes pagadoras (fls. 76/80), as quais configuram instrumento hábil para confirmar as retenções.
Verificados os valores retidos, aplicou o percentual de 0,65% para o PIS/Pasep,
chegando ao valor a ser reconhecido em favor do contribuinte de R$ 38.663,02 (observada a
utilização do crédito de R$ 22.768,58, no processo n° 16682.901682/2013-19), referente à
retenção da matriz de CNPJ 02.917.443/0001-77, no valor de R$ 276.589,34, pela Embratel S/A.
A DRJ não identificou retenções pela Embratel Tvsat.
Em recurso voluntário, a empresa apresentou as telas dos extratos de DIRFs no
sistema da RFB das fontes pagadoras Embratel Tvsat Telecomunicações e Embratel S/A, que
apontam para 02/12, as retenções:
- Embratel Tvsat de R$ 135.868,63, da filial de CNPJ 02.917.443/0006-81.
- Embratel S/A de R$ 276.589,34 e R$ 35.566,24.
Ao se observar as telas, tem-se que o valor de R$ 276.589,34 (PIS de R$
38.663,02) constou na DIRF juntada pela DRJ aos autos, porque se refere ao CNPJ matriz
02.917.443/0001-77, ao passo que o outro valor de R$ 35.566,24 foi retido da filial da
Recorrente de CNPJ 02.917.443/0005-09.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.730 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901683/2013-55

Ressalte-se que tais valores batem com os comprovantes anuais de retenção sem
assinatura.
Nos termos do art. 15, caput e inciso III, da Lei no 9.779/99 (art. 115, da IN n°
19/11/2019), serão efetuados de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica a apuração e o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep.
Logo, entendo que devem ser confirmadas as retenções das filiais de CNPJ
02.917.443/0006-81 e CNPJ 02.917.443/0005-09 e a disponibilidade das mesmas para dedução
neste processo.
Conclusão
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem confirme as retenções das filiais de CNPJ 02.917.443/0006-81 e CNPJ 02.917.443/0005-
09 e a disponibilidade das mesmas para dedução neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital